Tribunal: TJDFT
Processo: 0712690-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712690-53.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LAURIENE PEREIRA DA SILVA SANTOS RECORRIDO: FACCHINI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HASTA PÚBLICA. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. BAIXA DE GRAVAME. PAGAMENTO DO PREÇO. OBRIGATORIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) A arrematação consiste em forma de aquisição originária de propriedade. A carta de arrematação será expedida após pagamento do preço ou desde que prestadas garantias pelo arrematante. 2) Não se mostra razoável proceder à baixa nos gravames existentes sobre o bem antes de o arrematante pagar o preço por ele devido, mormente quando existente previsão no edital de se tratar de providência a cargo do arrematante e de que a forma de pagamento do preço se daria à vista, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) da realização do leilão. 3) O inadimplemento do preço pelo arrematante é automático (mora ex re) e independe de postulação do exequente. 4) Agravo de instrumento desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 8o do Código de Processo Civil, uma vez que não se mostrou proporcional rejeitar o seu pedido de realizar o pagamento após a baixa das restrições. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 8o do CPC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 18827134): (...) Não se afigura razoável proceder à baixa nos gravames existentes sobre o bem antes de o arrematante pagar o preço por ele devido, mormente no presente caso, em que o edital previu se tratar de providência a cargo do arrematante. (...) O inadimplemento é automático (mora ex re). Verificado o descumprimento, e independentemente de postulação do exequente, o juiz resolverá a arrematação, aplicando a sanção – perda da caução – e ordenando o retorno do bem a leilão. Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020. Além disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas e nova análise do edital, providências vedadas à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028